Tribunal: TJES
Processo: 5000923-16.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-16.2024.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DIONE CAMPOS MOZER e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000923-16.2024.8.08.0061

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO

RECORRIDOS: DIONE CAMPOS MOZER e MILLER PIRES DE MENDONCA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA VIA JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DA VENDA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS PENALIDADES AO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que determinou a transferência de veículo automotor e das penalidades administrativas e infrações de trânsito posteriores à data da venda ao adquirente identificado, reconhecendo a procedência parcial do pedido autoral. O recorrente sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a comunicação de venda (art. 134 do CTB e Súmula 585/STJ), alegando, subsidiariamente, a impossibilidade de exclusão das infrações sem a devida transferência ao comprador.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de se afastar a responsabilidade solidária do antigo proprietário e transferir ao adquirente as infrações e débitos incidentes sobre o veículo, mesmo após decorrido o prazo administrativo de quinze dias para apresentação do condutor, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário a responsabilidade pelos débitos do veículo, a presunção de responsabilidade é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação.

O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB para a identificação do condutor-infrator é aplicável apenas na esfera administrativa, não impedindo a discussão judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso, restou comprovada a alienação do veículo por meio de prova documental e testemunhal, bem como reconhecido em sede de Contestação, o que autoriza a transferência da propriedade e das penalidades ao real responsável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação do veículo, impondo-se a transferência da propriedade e das penalidades ao adquirente, que integra o polo passivo da demanda, ainda que não tenha havido comunicação prévia ao órgão de trânsito.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, proposta por Dione Campos Mozer em face de Miller Pires de Mendonça e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), visando à transferência das multas de trânsito para o nome do real infrator, bem como à suspensão das penalidades indevidamente aplicadas em nome do autor.

Aduz o requerente que vendeu a motocicleta de placa ODG6D42 ao corréu Miller Pires de Mendonça em 18/07/2022, mas que este não providenciou a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito. Em razão disso, foram registradas diversas infrações de trânsito em nome do autor, que não mais detinha a posse nem a propriedade do bem, motivo pelo qual requer o reconhecimento da inexistência de responsabilidade pelas infrações e a transferência das penalidades ao efetivo condutor e proprietário.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
, confirmando a liminar ora deferida, para
DETERMINAR
ao DETRAN/ES que transfira as anotações das penalidades administrativas, multas, taxas e outros valores decorrentes da propriedade do veículo mencionado na inicial, bem como da pontuação correspondente à infração CI00027167 para o Requerido MILLER PIRES DE MENDONÇA.

No Recurso Inominado, o DETRAN/ES sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades de trânsito até a data da comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB. Argumenta que a parte autora não cumpriu o dever legal de informar a alienação do veículo, o que atrai a incidência da norma e legitima a atuação da autarquia, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A parte contrária, por sua vez, apresentou Contrarrazões no ID 16759567, refutando os argumentos lançados no Recurso Inominado para que a sentença seja mantida integralmente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia dos autos centra-se na possibilidade de se determinar judicialmente a transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade pelas multas de trânsito a ele vinculadas, quando já transcorrido o prazo administrativo de quinze dias previsto após a notificação da autuação da infração.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no referido dispositivo é de natureza relativa, uma vez que a eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não obsta que o interessado busque a tutela de seu direito perante o Poder Judiciário. Tal possibilidade decorre diretamente do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB/88), consoante já reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso concreto, restou evidenciada a ausência de responsabilidade do recorrido DIONE CAMPOS MOZER pelas infrações de trânsito impugnadas, diante da comprovação da venda do veículo ao requerido MILLER PIRES DE MENDONÇA, em 18/07/2022, fato corroborado pelo documento de Id. nº 16759541 e pela própria contestação da parte.

Assim, mostra-se devida à procedência dos pedidos formulados na inicial, impondo-se a transferência da propriedade do automóvel, bem como das penalidades a ele vinculadas, ao real adquirente e efetivo responsável, nos exatos termos reconhecidos pelo juízo sentenciante:

Pormenorizando os autos, verifico pelo documento de ID 49817590 dos autos, que o autor provou não ser mais o proprietário do veículo de placa ODG6D42 desde 18/07/2022, sendo o novo proprietário o 1º Requerido, MILLER PIRES DE MENDONÇA e que este é o real condutor/infrator.

[...]

Portanto, tenho que procedem os pedidos iniciais, eis que o autor comprovou satisfatoriamente a venda do veículo ao 1º Requerido, bem como que as infrações foram cometidas posteriormente à tradição, ademais, convergente com o demonstrado tem-se a confissão do Réu MILLER PIRES DE MENDONÇA em contestação de ID 53041492.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)